Tribunal: TJBA
Processo: 8061739-80.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061739-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PAULO AFONSO, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO (ART. 157, § 2º, II, DO CPB). ALEGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PRECEDIDA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER OPINATIVO. JULGADOR QUE NÃO SE VINCULA AO PEDIDO DO PARQUET. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNICA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Antonio Augusto de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. 2. Consta que o Paciente foi preso em flagrante no dia 23.09.2024 por suposta prática de delito tipificado no art. 157, § 2º, II do CP, tendo sua prisão preventiva decretada em 24.09.2024 quando a realização da audiência de custódia. 3. Exsurge dos autos que no dia 23.09.2024, nas imediações do Fórum da Comarca de Paulo Afonso, o Paciente na companhia do corréu, supostamente, praticou o delito de roubo em face de dois adolescentes, e no momento em que agrediam as vítimas com o capacete e um pedaço de madeira foram contidos por populares, tendo o Paciente sido levado ao módulo policial e o corréu conseguido evadir-se do local levando o aparelho celular de uma das vítimas. 4. No que se refere à alegação de constrangimento ilegal por decretação da prisão preventiva de ofício, percebe-se não restar constatada qualquer ilegalidade, uma vez que o Ministério Público foi previamente provocado, tendo opinado pela restrição da liberdade, com a aplicação de medidas cautelares. Registre-se que o magistrado a quo, balizado pelo livre convencimento motivado, não possui qualquer vinculação à manifestação do Ministério Público, cujo caráter é meramente opinativo 5. “(...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 846420 AL 2023/0288128-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) 6. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de per si, a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8061739-80.2024.8.05.0000 tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA, e como Impetrado o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC04